Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711512-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT AGRAVADO: LUCI MARI BARCELOS DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Soares Janot e Leda Maria Soares Janot contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (IDs 87503687 e 89298851 do Processo n. 0060965-57.2009.8.07.0001) que, nos autos da ação de ação de execução de título executivo extrajudicial, fundada em contrato de honorários advocatícios, deferiu a suspensão do processo na forma dos arts. 921, I c/c 313, V, ambos do CPC. Em suas razões recursais (ID 24980643), relatam que após a penhora de um imóvel da agravada localizado na cidade de Porto Alegre - RS, o Juízo a quo suspendeu leilão marcado para o mês de novembro de 2019, em razão de sentença proferida em processo de no 3124761-78.2009.8.21.0001, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, a qual acolheu parcialmente o pleito da executada quanto a nulidade do contrato de prestação de serviços ora exequendo. Informam que, posteriormente, houve a suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano, do próprio processo de execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, salvo se ocorresse o trânsito em julgado na citada demanda antes deste prazo, que expirou em 4/2/2021, sem que houvesse julgamento da apelação interposta no feito que tramita o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS. Noticiam que o Juízo de origem determinou nova suspensão da execução, contrariamente ao que dispõe o art. 313, § 4o, do CPC, que é claro ao afirmar que a suspensão não pode exceder o prazo de 1 (um) ano, mesmo que se entenda pela existência de eventual relação de prejudicialidade externa, devendo ser determinado o prosseguimento do feito. Asseveram que não se mostra viável paralisar as demandas individuais por tempo indeterminado até que sejam julgadas as macrolides, pois poderia também representar morosidade excessiva e desrespeito aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF, e 4o 6o, do CPC). Sustentam que, ainda que se entenda tratar de hipótese excepcional, a sentença relativa ao processo acima mencionado não invalidou o contrato de honorários advocatícios, mas reduziu o percentual dos honorários de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento), em virtude da adesão da executada ao PDV/Acordo Administrativo, reconhecendo serem devidas a verba relativa aos R$20,00 (vinte reais) pagos mensalmente e o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios. Acrescentam que não há qualquer plausibilidade jurídica para a suspensão do processo, pois existe débito a ser solvido pela executada, o qual inclusive foi declarado como válido pelo TJDFT, sendo certo que eventual crédito em favor da agravada deve ser cobrado na comarca de Porto Alegre - RS no âmbito do aludido processo. Afirmam que cumpriram sua parte do contrato, realizando o trabalho que levou ao êxito da satisfação das pretensões da agravada nas demandas em favor dela ajuizadas (reintegração da agravada com pagamento de todas as verbas rescisórias), mas, em contrapartida, esta não efetuou o pagamento acordado e devido. Dizem que as horas de trabalho despendidas para a resolução do caso da agravada devem ser remuneradas como acordado com a cliente e que a suspensão do processo importará aquiescência com o atuar reprovável da agravada, podendo ser usado em desfavor de outras vítimas. Defendem que a manutenção da dignidade corresponde a direito não só da agravada, mas também dos agravantes, pois mantêm escritório, pagam aluguel, impostos, contribuições sociais, salários de seus empregados e todos os encargos decorrentes destas relações, têm família e tantos outros compromissos financeiros que honra com o suor de seu trabalho, cujo ofício tem função social. Destacam que o trabalho do advogado, assim como o de qualquer outro profissional, merece o seu devido respeito e reconhecimento. Argumentam que não há como conceder nova suspensão à presente execução, visto que favorece uma parte em detrimento da outra, sendo injusta e desigual. Alegam que a letra da lei não deve ser aplicada restritivamente e literalmente, mas a partir de um entendimento mais amplo, conjugado com as novas tendências da jurisprudência e das exigências do contexto social em que se insere, pois o Direito é uma ciência em constante movimento e os julgados devem acompanhar essa evolução sob pena de cometerem injustiças. Citam que a agravada possui 86 (oitenta e seis) anos e se não houver o devido andamento desta execução, nada receberão da devedora mesmo após 12 anos de tramitação deste processo. Ao final, requerem “seja o presente recurso conhecido, outorgando-lhe o efeito suspensivo ativo para que seja revogada a medida de suspensão do processo e determinado prosseguimento do processo de execução conforme determina o art. 313 §4o CPC/2015”. No mérito, pugna pela confirmação do “pedido de continuidade do processo de execução que tramita neste TJDFT”. Preparo recolhido (ID 24982211, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. No que tange ao primeiro requisito, impende considerar que o art. 313, V e § 4o, do CPC estabelece que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. Todavia, consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, por meio de decisão judicial fundada nas peculiaridades do caso concreto, é possível a prorrogar a suspensão do processo, excedendo o prazo legal ânuo, a fim de aguardar o julgamento de outra ação, ad litteris: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DECURSO DO PRAZO LEGAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). IV - Outrossim, excedido o prazo legal ânuo, a prorrogação da suspensão do processo pode excepcionalmente ocorrer por meio de decisão judicial fundada nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes: RMS 61.308/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 8/11/2019; AgInt no AREsp 1.010.223/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/6/2017; REsp 1.374.371/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 10/3/2014.V - Agravo especial conhecido para conhecer do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e negar-lhe provimento. (AREsp n. 1.372.710 - MG, FRANCISCO FALCÃO, 2a Turma, Data de Julgamento: 02/02/2021, Publicado no DJE: 18/03/2019.) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CÍVEL PROPOSTA EM OUTRO JUÍZO COM MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA APRESENTADO NOS EMBARGOS. INTERFERÊNCIA NO JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE DECISOES CONFLITANTES. PREJUDICILIDADE EXTERNA RECONHECIDA. PRAZO MÁXIMO. PECULIARIDADES DO CASO. EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, determinou a suspensão do feito até o julgamento da ação de conhecimento que busca a declaração de inexigibilidade do título que embasa a execução. 2. Nada obstante a autonomia dos títulos de crédito, não tendo ele circulado, eventuais vícios subjacentes à causa de sua emissão são matérias oponíveis ao credor. 3. As questões abordadas nos embargos à execução e na ação de conhecimento podem gerar decisões conflitantes, que resultariam em dano em potencial às partes envolvidas. 4. O reconhecimento da relação de prejudicialidade entre as ações pode levar ao sobrestamento de uma delas caso entenda o Juiz, no caso concreto, que o processo dependa do julgamento de outra causa. 5. Considerando a íntima interligação existente entre as causas (ação executiva e declaratória de inexigibilidade de título de crédito), o princípio da segurança jurídica e a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, entende-se que o feito de origem deva permanecer suspenso no aguardo do julgamento do outro. Precedentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão: 1156962, 07196708420188070000, CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante dispõe o art. 783 do CPC, toda execução deve estar amparada em título que ostente obrigação certa, líquida e exigível. Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Nas decisões de IDs 55067011 e 87503687 do Processo n. 0060965-57.2009.8.07.0001, o i. magistrado Carlos Eduardo Batista dos Santos fundamentou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, bem como sua renovação, no fato de que a sentença proferida pela 3a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre - RS trazia repercussão à execução objeto deste recurso justamente no que se refere à aferição da efetiva liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo que a ampara. Confira-se: Decisão de ID 55067011 Noutro giro, cuida-se de processo de execução, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, em que foi deferido pedido de tutela de tutela de urgência formulado pela parte executada para suspender atos expropriatórios sobre os seus bens, bem como os leilões designados para os dias 12/11/2019 e 19/11/2019, designados no bojo da carta precatória de no 0028786-31.2019.8.21.0001, em tramitação perante o MM. Juízo da 3a (Terceira) Vara de Sucessões e de Precatórias Cíveis da Comarca de Porto Alegre. A tutela de urgência foi deferida porque tramita na 3a (Terceira) Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre processo de no 3124761-78.2009.8.21.0001 em que se discute a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios que embasa a presente execução, sendo o pleito favorável à ora executada e o processo na pendência de julgamento do recurso interposto. Na medida em que a decisão proferida no bojo daqueles autos repercute na presente execução promovida em desfavor da executada, mormente no que toca a aferição da efetiva liquidez, certeza e exigibilidade do título, SUSPENDO o curso do feito por prejudicialidade externa, na forma do art. 921, I c/c art. 313,V,a, ambos do CPC. O período de suspensão será de 1 (um) ano, na forma do art. 313, §4o do CPC, ressalvada a possibilidade de qualquer das partes, previamente a este prazo, noticiarem a ocorrência de trânsito em julgado do título executivo constituído nos autos no3124761-78.2009.8.21.0001. Decisão de ID 87503687 Por meio da petição de ID 87382433, a parte exequente informa que ainda não houve o julgamento do processo de no 3124761-78.2009.8.21.0001, o qual tramita perante a 3a (Terceira) Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre. Destarte, conforme já exposto na Decisão de ID 55067011, cuja a prejudicialidade externa fora reconhecida em relação àqueles autos, SUSPENDO o curso do feito, na forma do art. 921, I c/c art. 313, V, ambos do CPC. O período de suspensão será de 1 (um) ano, na forma do art. 313, §4o do CPC, ressalvada a possibilidade de qualquer das partes, previamente a este prazo, noticiarem a ocorrência de trânsito em julgado do título executivo constituído nos autos no 3124761-78.2009.8.21.0001. I. Conforme também já assentado por esta e. 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0705530-74.2020.8.07.0000, envolvendo as partes, não há dúvidas de que o resultado da sentença proferida pelo juízo da comarca de Porto Alegre - RS influencia na execução que tramita perante a justiça do Distrito Federal, porque lastreada no mesmo contrato de prestação de serviços, o que afeta diretamente a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título exequendo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO DE DEMANDA EM TRÂMITE PERANTE JUÍZO DA COMARCA DE PORTO ALEGRE. SENTENÇA QUE MODULA OS EFEITOS DO CONTRATO. INFLUÊNCIA NA PRESENTE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido formulado pela agravada para suspender o curso do feito por prejudicialidade externa, na forma dos artigos 921, I, c/c artigo 313, V, a, ambos do CPC. 2. O contrato celebrado entre as partes não foi declarado nulo pela sentença proferida pelo juízo da comarca de Porto Alegre, mas teve seus efeitos modulados em favor da agravada, não havendo dúvidas de que o resultado daquele julgamento repercute na presente execução, porque lastreada no mesmo contrato de prestação de serviços. 3. Cabe ao Magistrado agir com cautela e baseado em princípios como o da cooperação processual, não sendo razoável ignorar a decisão que modulou os efeitos do contrato firmado entre as partes, ainda que proferida por Juízo de outra comarca. 4. A exceção de pré-executividade oposta pela agravada foi rejeitada pelo Juízo a quo em razão da inadequação da via eleita e não propriamente pela rejeição da matéria meritória deduzida pela executada, não havendo que se falar em preclusão. 5. A suspensão temporária da presente demanda não acarreta risco de dano concreto aos agravantes, pois, caso verificada a viabilidade de continuidade da tramitação da execução, a medida determinada pela decisão agravada é plenamente reversível, notadamente porque não desconstituída a penhora promovida em desfavor da agravada anteriormente. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão: 1271805, 07055307420208070000, CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, considerando a íntima interligação existente entre as causas, que poderá afetar justamente as características exigidas pela lei para que o título executivo de ID 32348417 do processo n. 0060965-57.2009.8.07.0001 possa embasar esta execução, afigura-se acertado o posicionamento do Juízo de origem de manter a suspensão do processo, mesmo após o transcurso do prazo de um ano, com o intuito de evitar a possibilidade de decisões conflitantes. Ressalte-se, embora os agravantes sustentem que a sentença pela 3a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre - RS não invalidou o contrato de honorários advocatícios, mas apenas reduziu o percentual dos honorários para 10% (dez por cento), em virtude da adesão da executada ao PDV/Acordo Administrativo, o prosseguimento do feito nesses moldes geraria um cenário de insegurança jurídica. Com efeito, o título executivo que fundamenta a presente execução (ID 32348417 do processo n. 0060965-57.2009.8.07.0001) está pautado na exigência de satisfação das seguintes verbas: honorários contratuais de 15% (R$8.728,48), multa contratual de 30% (R$17.456,97), despesas com correio (R$12,47) e despesas com notificação extrajudicial (R$118,85), totalizando o montante de R$27.646,61 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos), atualizado até o dia 29/10/09. Caso se procedesse à retirada das verbas atinentes à multa contratual e à redução dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento), esses decotes representariam uma diminuição do montante devido em torno de 70% (setenta por cento). Nesse contexto, eventual expropriação do bem imóvel objeto da penhora, além de se mostrar irreversível, deixaria em aberto a maior parte da dívida, com a adoção de medida por demais gravosa para a executada, que ficaria privada de seu bem imóvel. Ademais, o título executivo não teria lastro para dar suporte ao bloqueio do restante do dinheiro proveniente da venda do imóvel até que se resolvesse definitivamente a lide perante a justiça do Rio Grande do Sul, podendo, inclusive, redundar em prejuízo contra os próprios agravantes, na hipótese de reversão do entendimento esposado pela sentença recorrida. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, nesse juízo prévio, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, não desconstituída a penhora levada a efeito nos autos, estaria resguardada a satisfação do crédito exequendo, oportunamente, com a retomada da execução. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora